Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000974-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (EMBARGADO), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (EMBARGADO), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (EMBARGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), JORGE LUIS BURTTET - CPF: 158.147.340-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Mirelle Burttet Vinhaes e outros, alegando contradição decorrente da citação de legislação supostamente estranha à lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão embargado decorrente da referência à L. 7.843/1989; e (ii) se há vício que autorize o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. A citação da L. 7.843/1989 no acórdão não configura contradição interna ou obscuridade, pois a fundamentação principal repousa sobre a L. 14.166/2021, de modo claro e coerente, em conformidade com o art. 489, § 3o, do CPC.

4. Os embargos não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do acórdão. A oposição recursal limita-se à irresignação com o entendimento adotado, sem identificação de vício.

5. O prequestionamento, por sua vez, não se legitima na ausência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme entendimento consolidado do STJ. A existência de prequestionamento ficto é suprida nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A citação de norma legal que não altera o fundamento central do acórdão não configura contradição ou obscuridade. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem ao prequestionamento sem identificação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
1000974-66.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X AS

EMBARGADA:
MIRELLE BURTTET VINHAES e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MIRELLE BURTTET e outros.

Sustenta a parte embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado teria citado legislação estranha à lide (Lei 7.843/1989), sem esclarecer que a fundamentação restante seria baseada na Lei no 14.166/2021, o que, em seu entender, justificaria a reforma do julgado.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a corte superior.

Requer assim, o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 290964868.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Contudo,
não assiste razão à embargante
.

É cediço que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

Não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão
, tampouco para provocar efeitos modificativos, salvo nas hipóteses em que tal providência decorra da própria correção de um dos vícios acima mencionados.

No caso em análise, verifica-se que
a embargante repisa fundamentos já enfrentados no julgamento do agravo de instrumento
, limitando-se a demonstrar inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, sem apontar qualquer efetiva contradição interna à decisão.

A
suposta citação indevida de dispositivo legal
(Lei 7.843/1989) não configura contradição nos termos legais, pois a fundamentação central do acórdão embargado apoiou-se amplamente na análise da aplicabilidade da Lei no 14.166/2021, sendo clara e coerente em seu conteúdo. A interpretação sistemática do julgado, nos moldes do art. 489, § 3o, do CPC, afasta qualquer alegação de ambiguidade.

Portanto,
a via eleita revela-se inadequada para veicular a pretensão recursal da parte embargante
, uma vez que visa, na realidade, à modificação do entendimento firmado, o que deve ser perseguido por meio de recurso próprio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025